Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-31.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTOR INERTE. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte apelante alega que não foi intimada pessoalmente para promover o regular andamento do processo e que a extinção só poderia ocorrer após intimação pessoal, conforme art. 485, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo foi adequada; e (ii) verificar se era necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do réu é pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo inviável a sua continuidade na ausência desse requisito.
4. A impossibilidade de citação autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor prevista no § 1o do mesmo artigo, pois tal exigência se aplica apenas ao abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação válida do réu é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, sendo sua ausência causa para extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Quando a ação é extinta por ausência de pressuposto processual essencial, como a impossibilidade de citação do réu, não se exige intimação pessoal da parte autora, sendo inaplicável o art. 485, § 1o, do CPC, que se refere à hipótese de abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, IV e § 1o; Decreto-Lei 911/69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1149919, 07053276820188070005, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 07/02/2019, DJE 14/02/2019.